Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735833-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, GUILHERME PEREIRA, MARIA CLARA PEREIRA, GUSTAVO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCELO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0018545-09.2015.8.07.0007), ajuizado por FRANCISCO MARCELO PEREIRA e outros. A decisão proferida converteu em penhora o total da quantia executada, nos seguintes termos (ID 166534366): “À secretaria para que promova a desabilitação do patrono Dr. Fernando Inacio Rezende, nos termos do id. 166275999. O protocolo em anexo do sistema SISBAJUD notícia bloqueio total da quantia executada, razão pela qual o converto em PENHORA. Transfiro a quantia para conta disponível ao Juízo e nomeio o gerente geral da instituição financeira como depositário fiel. Dispenso a lavratura de termo de penhora, conforme art. 854, §5o, do CPC. Intimo, por DJe, a parte DEVEDORA da penhora para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do art. 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, observado o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora, que fica, desde já, intimada a apresentar dados para transferência bancária (nome do titular, CPF/CNPJ, banco, agência e número da conta) ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Ressalto que a conta de destino deve ser de titularidade da parte ou de seu advogado, restando inviabilizada a transferência para sociedade de advogados ante a impossibilidade de cadastramento no sistema PJE. Ausentes os dados bancários, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Nada requerido, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento”. A agravante afirma que os agravados pleitearam, de forma desarrazoada, a aplicação das astreintes. Alega que está sendo compelida a pagar excesso de execução tendo os valores já sido penhorados, conforme determinação do juízo. Aduz que a planilha apresentada pelos exequentes é desprovida de qualquer respaldo legal, já que oferecida de forma unilateral, portanto não tem o condão de assegurar a veracidade dos valores demonstrados para quaisquer conclusões, aliado aos diversos equívocos nos cálculos. Assevera que os exequentes ingressaram com o cumprimento de sentença em 15/06/2023, (ID 162088723), no qual pleitearam o recebimento do montante de R$ 396.481,44. Informa que não houve intimação do patrono constituído nos autos para o efetivo pagamento ou impugnação da quantia executada, mas, tão somente o registro de ciência eletrônica do cadastro da Pessoa Jurídica no sistema PJE. Afirma que, embora determinada a intimação da executada para cumprir os prazos oportunizados por lei, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, tal ato não foi concretizado, o que impõe a decretação de nulidade processual do ato. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, com a decretação de nulidade da intimação da decisão, devolvendo-se o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, em tempo e modo permitido por lei, e afastadas todas as penalidades constituídas no art. 523 do CPC. No mérito, requer seja julgado procedente o agravo para que seja modificada a decisão recorrida por total desacerto com a legislação que rege a matéria (ID 50641491). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 51058058). Apesar de devidamente intimados, (ID ́s 54465726, 54466617, 54465768, 54465721 e 54466315) os agravados não ofertaram contrarrazões. O agravo foi incluído em pauta de julgamento para o dia 16 de novembro de 2023, a partir de 13h30, na 39a Sessão Ordinária Virtual-2TCV- (período de 16/11 até 23/11) (ID 52863208). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requereu que os agravados menores fossem mais uma vez intimados para apresentarem contraminuta ao agravo de instrumento e, após decurso do prazo, pediu nova vista dos autos (ID 53362272). Desse modo, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 57669366). É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos de origem, observa-se ter sido prolatada a sentença ante a satisfação da obrigação pela parte executada. Assim, pelo pagamento da prestação jurisdicional postulada, o cumprimento de sentença foi extinto, nos termos dos arts. 513 e 924, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 09:40:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador